Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-36.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801330-36.2020.8.14.0065

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JULIETA DE CASTRO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA PREVISUL. ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS.
PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA PREVISUL. EMPRESA QUE SEQUER PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO. BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE AO SEGURO PREVISUL. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE, VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO A RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
MÉRITO:
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU BRADESCO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré, bem como
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
JULIETA DE CASTRO SOUZA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 8913553):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos ajuizados por Julieta de Castro Souza em face de PREVISUL COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S/A., todos qualificados, e o faço para:

A) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de seguro discutido nos presentes autos.

B) DECLARAR indevidos os descontos efetuados sob a denominação " PAGTO. COBRANCA PREVISUL" na conta corrente da autora junto ao Banco Bradesco, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos.

C) CONDENAR a parte ré à restituição dos valores descontados indevidamente, que perfaz o montante de R$ 1.442,93, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de desconto de cada parcela (súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido.

D) CONDENAR solidariamente as requeridas a o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta data (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido.

E) CONDENAR as requeridas em custas e honorários sucumbências de 10% sobre o valor da condenação.

Havendo interposição de recurso, independente de nova conclusão, intime-se a parte adversa para que apresente contrarrazões no prazo da lei.

Caso negativo, certifique o trânsito em julgado e arquive-se os autos na condição de findos.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

A parte ré, em suas razões recursais (Num. 8913558), argui a preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu, tendo em vista que o negócio jurídico foi realizado diretamente com a outra ré, CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, atuando assim o banco recorrente, apenas como intermediário, portanto ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, pontua que os descontos a título de PREVISUL seriam de responsabilidade integral da seguradora, assim, haveria ausência de pressupostos da responsabilidade civil em relação ao banco réu, e, ausência de nexo causal que ensejasse a indenização pretendida.

Logo, afirma inexistente a responsabilidade da instituição bancária quanto a repetição do indébito em dobro, bem como ausência de comprovação do dano moral. Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial em relação ao banco apelante, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte autora, em suas razões recursais (Num. 8913568), postula em síntese pela condenação de repetição do indébito, em dobro, bem como pela majoração do
quantum
fixado a título de Danos Morais, de R$ 6.000,00 para R$ 15.000,00, tendo em vista que melhor se amoldaria ao critério punitivo-pedagógico e ao critério bifásico da indenização.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram Contrarrazões (Num. 12019496; Num. 8913566; e Num. 12019494), postulando pelo total improvimento das apelações da parte adversa
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de opinar, por entender ausente interesse público primário e relevância social, que tornassem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise (Num. 13380021).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00, bem como em repetição do indébito de forma simples.

Pois bem.

O banco apelante suscita em
preliminar
, a ocorrência de sua
ilegitimidade passiva
, pois as cobranças questionadas na lide seriam realizadas pela empresa PREVISUL.

Esta merece prosperar. Explico.

Em relação à ilegitimidade passiva, é importante considerar o disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, que trata daqueles que devem figurar como partes no processo.

Dissertando sobre a legitimidade
ad causam
, a doutrina nos mostra o seguinte entendimento:

“Neste sentido, a” legitimidade para a causa “nada mais é do que a” capacidade jurídica “transportada para juízo, traduzida para o plano do processo. A regra é que somente aquele que pode ser titular de direitos e deveres no âmbito do plano material tem legitimidade para ser parte, é dizer, para tutelar, em juízo, ativa ou passivamente, tais direitos e deveres (...)”
(Cassio Scarpinella Bueno – in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Editora Saraiva - pág. 355).”

No caso em comento, a autora ajuizou ação declaratória em desfavor do BANCO BRADESCO S/A e da seguradora COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, atribuindo também à instituição bancária a responsabilidade pelos descontos tidos por indevidos, cujo desconto possuía a rubrica PREVISUL.

Ou seja, atribui à PREVISUL a responsabilidade pelos descontos que alega indevidos. Assim, em sua defesa, o BANCO BRADESCO S/A alegou ser parte ilegítima, e ressaltou que o seguro descontado da recorrente não é administrado pelo grupo BRADESCO.

Em consulta ao site da PREVISUL (https://www.previsul.com.br/a-previsul), não se vê qualquer menção ao Grupo Econômico Bradesco, lá constando a seguinte informação:

“A Previsul Seguradora foi fundada em 1906, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 2013 passamos a integrar o Grupo Caixa Seguradora, empresa controlada pela Caixa e pela holding francesa CNP Assurances, líder no segmento europeu de seguros e com mais de 170 anos de história. Dez anos depois, em janeiro de 2023 a Previsul passou a ser 100% CNP Assurances.”

Conclui-se então, que a PREVISUL de fato, não faz parte do grupo econômico BRADESCO e assim entendendo, não vejo razão para considerar o réu parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, haja vista que o suposto contrato impugnado fora celebrado entre a autora e a PREVISUL, única beneficiária dos descontos realizados.

Os extratos anexados aos autos pela autora (Num. 8913514 e Num. 8913515), mostram claramente que os descontos por ela impugnados se referem à PREVISUL, que, como visto anteriormente, não faz parte, sequer, do mesmo grupo econômico do bando réu, sendo, pois, evidente a ausência de qualquer responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A em relação a tal fato.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, como suscitado em preliminar de apelação.

Nesse sentido, cito a jurisprudência consistente dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA DENOMINADO DE "PAGTO PREVISUL". DEMANDA APRESENTADA EM FACE DE BANCO BRADESCO E CIA DE SEGUROS PREVISUL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO (FLS. 158) CONFIRMADA PELA CORRÉ CIA DE SEGUROS PREVISUL (FLS. 127).
PRELIMINAR REJEITADA EM SENTENÇA. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA LITISCONSORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO BRADESCO S/A ACOLHIDA.
MÉRITO MANTIDO. CONDENAÇÃO QUE SERÁ INTEGRALMENTE SUPORTADA PELA RÉ COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. DEIXO DE CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 55, DA LEI Nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (TJ-AM - RI: 06516147220218040001 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS.

SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONTO REALIZADO EM FAVOR DA PREVISUL. EMPRESAS QUE SEQUER PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001392-54.2019.8.25.0028, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 25/09/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INDICADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - A legitimidade deve ser analisada sob a perspectiva da relação jurídica de direito material discutida, sendo que,
no caso em apreço, a determinação da legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A está intrinsecamente ligada à comprovação da existência de um grupo econômico e da responsabilização solidária entre as entidades que o compõem; - No caso, os descontos, "Previsul e Sabemi Segurado", não são de alçada do banco recorrido, razão pela qual inviável sua legitimação neste presente demanda
; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0551697-12.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

DANO MORAL. CONSUMIDOR. SÚMULA 297 STJ. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Sob o argumento de que o réu Banco Bradesco S/A não participou do ato jurídico referente ao Seguro Previsul, o litisconsorte pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. Acolho a arguição do banco, para excluí-lo da lide, vez que o banco demandado não é o titular dos seguros mencionados, apenas controla a conta corrente onde os débitos são realizados.
Eventual contrato de adesão não poderia ser juntado pelo demandante porque este apenas autoriza o débito automático. VOTO: Pelas razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO do réu, para reformar a sentença de Primeiro Grau para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar o processo extinto sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, pois somente aplicável ao Recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). (TJ-AM - RI: 06043775720228043800 Coari, Relator: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Logo, observo que as cobranças efetuadas constam como credor a PREVISUL e, deste modo, em que pese o BANCO BRADESCO seja responsável pela administração da contracorrente do autor, não é possível responsabilizá-lo como responsável pela realização dos descontos pleiteados, visto que nesse caso, a relação se dá entre a parte Autora e a empresa de seguros acima referida.

Assim, vê-se que o Banco em questão apenas procede com o desconto após o comando enviado pela empresa, não sendo ele responsável por apurar a legalidade ou não da contratação, pois se trata de questão que foge à sua responsabilidade, posto que a sua relação com a cliente é diversa da relação desta com a seguradora.

Desta maneira, acolho a preliminar arguida e reconheço que o BANCO BRADESCO S/A não é parte legítima para figurar na lide, extinguindo a ação sem julgamento do mérito com relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contudo, mantendo hígida a condenação relativamente a outra ré, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e passo a analisar o
mérito
do recurso interposto pela parte autora.

Em suma, a autora requer a condenação da repetição do indébito, em dobro, bem como a majoração do
quatum
fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 6.000,00 para R$ 15.000,00.

Entendo que assiste razão em parte. Explico.

A partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a seguradora se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3º do Diploma Consumerista.

Segundo o referido dispositivo legal:
"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."

A parte autora, por sua vez, figura como destinatária final dos serviços fornecidos pela ré, aplicando-se a ela a definição de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Assim sendo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia a seguradora ré demonstrar a autenticidade da contratação do produto PREVISUL com a parte autora, o que não fez, já que não juntou em contestação nenhum contrato assinado pela consumidora.

Dada a natureza da contratação, entendo que a seguradora deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, o que não fez
in casu
.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal de que a autora contratou o produto PREVISUL, correta a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior, exatamente como realizado pelo juízo
a quo.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a seguradora assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil da Ré. Portanto, escorreita a condenação da ré aos danos morais e a repetição do indébito.

Sabe-se, que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que deve haver a restituição, em dobro, quando a quantia paga é indevida,
in verbis
:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Logo, configurada a inexistência de relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela parte autora, sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, em valor dobrado do que se pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, conjectura não comprovada nos fólios digitais em epígrafe.

Nesse sentido, segue o julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
Procedência parcial do pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e para condenar a corré COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL a restituir à autora os valores descontados indevidamente, a título de danos materiais, em dobro, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso (...)
(TJ-SP-AC: 10046670920218260541 Santa Fé do Sul, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 54 DO STJ – SÚMULA 43 do STJ - ART. 927, IV DO CPC/15 – ART. 85, § 2º DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Art. 373, II, do CPC. No momento em que foi apresentada a contestação (ID nº 6937895), foi vinculado aos autos tão somente um certificado individual de seguro sem qualquer assinatura da parte autora/apelante.
2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a comprovação válida do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos da empresa apelada;
3 - Em que pese a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir reflexo patrimonial, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor previsto na sentença que atende aos critérios norteadores. 4 – Art. 927, IV DO CPC/15. 5 - ART. 85, § 2º DO CPC/15. Honorários majorados. 6 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800026-35.2019.8.14.0130, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, entendo pertinente a repetição do indébito, de forma dobrada, conforme pleito recursal da consumidora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere a indenização por danos morais, sabe-se que esta deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em contratos fraudulentos sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever de o Réu indenizar a parte Autora, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
merece ajuste, em razão de precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais a consumidora autora pela seguradora, bem como considero mais razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição bancária, extinguindo a ação sem julgamento do mérito com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo a condenação apenas em face da ré COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, conforme fundamentação alhures.

Ademais,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para majorar a indenização por Danos Morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/08/2024